Tribunal: STF
Processo: ARE 1018158
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 4º DA EC 20/1998. CONTAGEM DE TEMPO SERVIÇO. APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI 727.410-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo, haja vista que a regra de transição do art. 4º da EC 20/1998 admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição. Precedentes.



    II - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    IIII - Agravo regimental a que se nega provimento.